Tribunal: STF
Processo: Rcl 82284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Dias Entregadora Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0101168-97.2018.5.01.0022, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, bem como violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Dias Entregadora Ltda. narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada em ação trabalhista proposta por Alan Patrick Freitas de Souza, na qual se objetivou o reconhecimento de vínculo de emprego, embora tenha prestado serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC). 



    Afirma que, em sede de recurso ordinário, o TRT1 deu provimento ao apelo para, reformando a sentença de primeiro grau, reconhecer a competência da justiça trabalhista para processar e julgar o feito, “descumpr[indo], expressamente, a r. decisão da ADC 48”.



    Defende que 



    “(...) a decisão de mérito da ADC 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que o r. despacho objeto da presente Reclamação ofende a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 



    O r. Acordão proferido pelo Juiz da 1° Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, ELMAR TROTI JUNIOR, afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois NÃO reconhece a competência da Justiça Comum para analisar ação que envolve discussão de autônomo regido pela Lei 11.442/2007.” (e-doc. 1, p. 6) 



    Aduz, também, violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF sob os seguintes fundamentos:



    “a decisão do juiz trabalhista sem antes ter sido julgado pelo juiz comum afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que “ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal.” (e-doc. 1, p. 7)



    Requer, por fim, 



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera para cassar. Acordão proferido pelo colegiado da 7º Câmara TRT 1º Região, nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0101168-97.2018.5.01.0022 (ROT), ajuizada por: ALAN PATRICK FREITAS DE SOUZA, em face de DIAS ENTREGADORA LTDA e NATURA COSMÉTICOS S/A, Ministro Relator: ROGÉRIO LUCAS MARTINS, afim de dar integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, por contrariar a Súmula Vinculante n° 10 desse Excelso Pretório consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes; 



    b) Requer a confirmação da liminar deferida, bem como ao final que seja mantida como decisão de mérito remetendo os autos a justiça comum;” (e-doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    Compulsados os autos, observo que a decisão da Justiça do Trabalho no caso concreto funda-se na ausência de “prova nos autos da inscrição do autor como transportador autônomo de cargas no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC” (edoc. 10, p. 4). Nessa circunstância, entendo que não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. Ato reclamado fundado na ausência de prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Impossibilidade de se aferir a aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da ADC nº 48. 2. Pretensão que demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com a via reclamatória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64187 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7/3/24)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, pois considerou que o ato reclamado violou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados como violados. III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem desconsiderar contrato formalizado entre as partes. 4. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 5. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 6. A intenção da ora agravada é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido, para julgar improcedente a reclamação. [...].” (Rcl nº 74642 ED, Rel. p/ ac. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/2/25)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA Nº 725/RG) E RE 606.003 (TEMA Nº 550/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48 E ADC 66. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas nos REs 958.252 (Tema nº 725/RG) e 606.003 (Tema nº 550/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, e, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e das ADCs 48 e 66, não configurada aderência estrita. 2. A parte agravante sustenta desnecessário contrato formal escrito para que se caracterize relação comercial, insistindo na ofensa aos paradigmas. Argui, sucessivamente, incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a causa de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a controvérsia guarda identidade material com a versada na ADC 66, no que analisada a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005; (ii) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iii) se deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho, ante suposta existência de relação comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade às teses fixadas nos Temas nº 725/RG e nº 550/RG. 5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido nas ADCs 48 e 66, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. 7. A jurisprudência do STF firmou precedentes que reconhecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade de contratos comerciais de prestação de serviços, mas apenas em situações nas quais há expressa previsão legal nesse sentido, circunstância não verificada na hipótese, pelo que deve ser mantida a competência da Justiça especializada para apreciar o feito subjacente. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido”. (Rcl 72660 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19-03-2025).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente